Tribunal: STF
Processo: Rcl 75697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Iguape contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Representação de Inconstitucionalidade (Processo 2276593-86.2022.8.26.0000), que não teria observado a tese firmada no Tema 1010-RG, RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, ora Reclamado o, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face (i) da alínea “d” do inciso I e da expressão “DCA-2 e DCA-3” constante da alínea “a” e da integralidade da alínea “c” do inciso II do § 1º do art. 20; (ii) da expressão “Controlador Interno” constante dos Anexos I-B e V; (iii) da expressão “Controlador Interno do Município” constante dos Anexos II, III, IV e VI; (iv) das expressões “Diretor II”, “Diretor III”, “Coordenador I”, “Coordenador II” e “Coordenador III” constantes do Anexo I-C, da Lei Complementar n. 139, de 29 de março de 2022; (v) da expressão “DCA-A e DCA-3” constante da alínea “a” e da integralidade da alínea “c”, ambas do § 1º do art. 2º; bem como das expressões “Diretor II”, “Diretor III”, “Coordenador I”, “Coordenador I” e “Coordenador III”, constantes dos Anexos I, II, IV, V, VI e VII, da Lei Complementar n. 140, de 29 de março de 2022, todas do Município de Iguape, por violação aos arts. 35, III, 115, I, II e V, 144 da Constituição do Estado de São Paulo.



    Segundo narra a petição inicial, os cargos de Diretor II, Diretor III, Coordenador I, Coordenador II e Coordenador III, criados pelas Leis Complementares municipais 139 e 140, de 29 de março de 2022, não expressam na sua integralidade atribuições de chefia, direção e assessoria propriamente ditas, pois descrevem atribuições genéricas, funções técnicas, burocráticas, profissionais e ordinárias; já o cargo de Controlador Interno, criado pela Lei Complementar municipal 139, de 29 de março de 2022, viola o que fora decidido no RE 1.264.676-SC pelo STF, porquanto não pode ser provido em comissão nem destinado à função de confiança. 



    […]



     Em seguida, o colendo Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de v. acórdão relatado pelo eminente Des. Damião Cogan, julgou procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos legais, por ofensa aos arts. 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, e ao Tema 1.010 dessa Colenda Corte Suprema. Eis a ementa: 



    [...]



    Considerando que o v. acórdão preferido, ao dar interpretação equivocada à Tese fixada no Tema 1.010 de Repercussão Geral, violou o art. 29 e incisos II e V do art. 37 da Constituição Federal, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário. No entanto, houve negativa de seguimento, sob o fundamento de que a decisão impugnada estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral.: 



    [...]



    Portanto, um percentual mínimo dos servidores públicos da Prefeitura de Iguape é escolhido livremente, à margem de prévia aprovação em concurso público, o que apenas reforça o entendimento previsto no Tema 1.010 fixado em regime de repercussão geral pela jurisprudência do STF. 



    Importante realçar que a Lei Complementar municipal 139/2022 prevê que a Prefeitura do Município terá sua Administração Superior formada pelo Gabinete do Prefeito, que contará com uma Chefia de Gabinete, uma Secretaria Municipal de Governo; e com a assessoria de comunicação; uma Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, uma Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania; uma Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal da Saúde; uma Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; uma Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo; uma Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável; uma Procuradoria Geral do Município; uma Controladoria Interna do Município; uma Ouvidoria do Município; e três Coordenadorias de Subprefeituras. 



    […]



    Não é correta a conclusão a acolhida pelo v. acórdão impugnado, de que a legislação iguapense, ao prever os cargos de Diretor II, Diretor III, Coordenador I, Coordenador II e Coordenador III não expressa na sua integralidade atribuições de chefia, direção e assessoria propriamente ditas, pois descreve atribuições genéricas, funções técnicas, burocráticas, profissionais e ordinárias. 



    [...]



     Ao contrário do sustentado no v. acórdão impugnado, a Constituição Federal não repudia a existência de cargos comissionados na estrutura da administração pública, apenas limita por parâmetros claros quais serão os cargos destinados a preenchimento à margem de concurso público. Neste sentido, a legislação iguapense é irretocável, porquanto destinou os cargos de direção, chefia e assessoria e as funções comissionadas unicamente para as situações de liderança de equipe e organização de setores. 



    Mantido o v. acórdão reclamado, há verdadeira afronta à tese fixada no Tema 1.010 (RE 1.041.210-RG/SP) por essa Suprema Corte, que cuidou na sistemática de repercussão geral da controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão, bem como negativa de vigência aos incisos II e V do art. 37 da Constituição Federal, pois nega-se o direito do Município de se auto-organizar e prever em seu conjunto de servidores públicos os cargos de natureza de direção, chefia e assessoria, restringindo sobremaneira o direito do Prefeito em nomear pessoas de sua confiança para o exercício de funções de mando e liderança. 



    Bem se vê que o que se pretende com esta reclamação é a preservação da autoridade das decisões dessa Suprema Corte.”



    Requer, ao final, “a procedência desta reclamação para cassar e reformar parcialmente o v. acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2276593-86.2022.8.26.0000 pelo colendo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando a manter íntegro e declarar constitucional os dispositivos previstos nas Leis Complementares 139 e 140, ambas de 29 de março de 2022, do Município de Iguape, que criam os cargos de Diretor II, Diretor III, Coordenador I, Coordenador II e Coordenador III no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Iguape, porque em harmonia com a tese fixada no Tema 1.010 (RE 1.041.210-RG/SP) por essa Suprema Corte, restabelecendo o direito constitucional.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.041.210, Tema 1010-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    O ato reclamado é o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 1.010-RG (eDoc. 12):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HARMONIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME (1) O Prefeito do Município de Iguape interpôs agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no reconhecimento de pronunciamento anterior do Supremo Tribunal Federal. (2) Argumento de que o caso não está em conformidade com a tese imposta no Tema nº 1.010 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (1) A questão em discussão consiste em avaliar se o caso está afastado do firmado em repercussão geral, especificamente: (i) a criação de cargos em comissão; e (ii) a necessidade de demonstrar a diferença entre o caso em análise e o paradigma do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR (1) O agravo interno não merece provimento, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário é correta. (2) O recorrente não demonstrou o denominado "distinguishing", ou seja, a diferença fundamental entre o caso em questão e o paradigma. (3) O acórdão recorrido analisa especificamente as questões, regularizando a inconstitucionalidade dos cargos em comissão cujas atribuições são meramente técnicas e operacionais, em desacordo com os princípios constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE (1) Negar provimento ao agravo interno. (2) Tese de julgamento: “1. O recurso extraordinário não apresenta argumentos novos. 2. O caso está em harmonia com a tese do STF sobre criação de cargos em comissão." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CPC, art. 1.030, I, “a”; Jurisprudência: STF, RE nº 1.041.210.“



    Em síntese, o Reclamante sustenta a constitucionalidade da norma municipal que prevê cargo em comissão para os seguintes cargos: “Diretor II”, “Diretor III”, “Coordenador I”, “Coordenador II” e “Coordenador III”. Salienta que as atribuições tem conteúdo de direção, chefia e assessoria e seus ocupantes exercem funções de liderança, e não meramente burocráticas (eDoc. 1, fl. 10).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade parcial da lei municipal, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 14, fl. 12):



    “Todavia, referidas Leis criaram cargos em comissão inconstitucionais, eis que se trata de cargos com atribuições genéricas, técnicas e burocráticas, em afronta aos arts. 111 e 115, incisos I e II, da Constituição Estadual. 



    Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio impõe como princípio corolário o da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos públicos, tendo como ressalva a possibilidade da ocupação dos quadros da Administração Pública por funcionários que não passaram pela aprovação em concurso público. 



    Isso em razão da natureza especial que determinados cargos exigem, tal seja, a confiança que o funcionário público nomeante deposita no nomeado, tendo este dever de lealdade para com aquele, assim como deve seguir as diretrizes políticas estabelecidas por seu superior. 



    Cumpre ressaltar que o art. 144, da Constituição Paulista concede aos Municípios autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, a eles competindo auto-organizarem-se por lei orgânica, obedecendo o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual.



    Dessa forma, ainda que os Municípios tenham autonomia outorgada pela Constituição Federal para se auto-organizarem administrativamente, assim como organizar e manter seu funcionalismo, criar e prover cargos e funções e fixar as respectivas regras, não podem ultrapassar as limitações constitucionais já citadas relativas à igualdade de acesso aos cargos públicos e obrigatoriedade de aprovação em concurso público para ocupação dos cargos públicos. 



    Com efeito, não se pode admitir a criação indiscriminada de cargos em comissão ou funções de confiança, que são reservadas a casos específicos em que se exige não somente o dever de lealdade, comum a qualquer servidor público, mas também uma fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos. 



    […]



    Acrescentem-se ainda as teses fixadas pelo C. Supremo Tribunal Federal, para a criação de cargos em comissão na repercussão geral no RE 1041210, Tema 1010, de 28 de setembro de 2018: 



    […]



    De fato, os cargos de provimento em comissão ora questionados trazem em seu bojo de atribuições, funções estritamente técnicas e profissionais, não demandando qualquer relação especial de fidúcia entre nomeante e nomeado, mostrando nítida incompatibilidade com os artigos 111, 115, incisos II e V, da Constituição do Estado de São Paulo, que remetem ao art. 37, caput, e incisos II e V, da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, da Constituição Estadual. 



    E a contratação de pessoal no serviço público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, a depender da natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF) estando vinculada, ainda, aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência (art. 37, caput, da CF). 



    E as Leis ora impugnadas discriminam apenas funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, que não exigem relação de confiança.



    Vejamos: 



    O cargo de “Controlador Interno” (DCA-1) traz em seu rol de atividades: gerenciar a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos órgãos municipais, por intermédio de fiscalização contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas e, em especial, avaliar o cumprimento de metas orçamentárias e apoiar o controle externo no exercício da missão institucional, fiscalizando o cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme previsão legal (fls. 607). 



    O “Controlador Interno do Município”, vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, deverá promover o controle interno dos órgãos municipais e das entidades da Administração Pública Municipal Indireta, atuar como o órgão central do Sistema de Controle Interno e correcional, dar suporte ao Prefeito no combate à corrupção, na promoção da moralidade, da ética e da transparência no setor público, no incentivo ao controle social da gestão municipal e nas atividades de auditoria e correição (fls. 584 e 592). 



    Os cargos de “Diretor II” (DCA-2) e de “Diretor III” (DCA-3) elencam entre suas funções: realizar atividades de liderança de equipe; garantir a integração e articulação de programas e projetos designados à sua Diretoria, no escopo de executar políticas públicas de governo atinentes à Secretaria a que vinculado; estabelecer processos de desenvolvimento e acompanhamento dos programas e projetos de sua equipe, com alinhamento às estratégias estabelecidas pelo responsável pela sua Pasta; adotar decisões referentes ao desempenho de sua equipe em consonância com as diretrizes traçadas pelo responsável pela Pasta a que vinculado, reportando-se à autoridade superior; comandar e orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como na sua conduta funcional; responder pelo conjunto de atribuições e responsabilidades correspondentes às competências da unidade previstas na estrutura organizacional da Secretaria a que vinculado (fls. 55).



    O cargo de “Coordenador I” (DCA-6) prevê em seu rol de atividades: realizar, na área da saúde, atividades de direção de unidades ou equipes de execução; garantir a integração e articulação, na área da saúde, de programas e projetos; estabelecer diretrizes de atuação, alinhadas às estratégias do SUS, reportando-se à autoridade superior; promover a execução e programação das ações e dos serviços da área de saúde nos prazos previstos; comandar e orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como na sua conduta funcional; responder pelo conjunto de atribuições e responsabilidades correspondentes às competências da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 57). 



    Os cargos de “Coordenador II” (DCA-7) e de “Coordenador III” (DCA-8) elencam entre suas atribuições: realizar atividades de direção de unidades ou equipes de execução; garantir a integração e articulação, no âmbito da unidade em que lotado, de programas e projetos; estabelecer diretrizes de atuação, alinhadas às estratégias da Secretaria Municipal a que estiver lotado, reportando-se à autoridade superior; promover a execução e programação das ações e dos serviços de sua Secretaria nos prazos previstos; comandar e orientar seus subordinados na realização dos trabalhos, bem como na sua conduta funcional; responder pelo conjunto de atribuições e responsabilidades correspondentes às competências da Secretaria a que estiver lotado (fls. 57) 



    Dessa forma, como visto, revelam-se inconstitucionais, portanto, os cargos de provimento em comissão de “Controlador Interno” (constante dos Anexos I-B e V), de “Controlador Interno do Município” (constante dos Anexos II, III, IV e VI), de “Diretor II”, “Diretor III”, “Coordenador I”, “Coordenador II” e “Coordenador III” (constantes do Anexo I-C, da Lei Complementar nº 139, de 29 de março de 2022), de “Diretor II”, “Diretor III”, “Coordenador I”, “Coordenador II” e “Coordenador III” (constantes dos Anexos I, II, IV, V, VI e VII, da Lei Complementar nº 140, de 29 de março de 2022), do Município de Iguape, por dissonantes às diretrizes da Carta Paulista, notadamente os arts. 111 e 115, incisos II e V. 



    […]



    Por fim, necessária a aplicação da modulação de efeitos em relação aos dispositivos ora declarados inconstitucionais em vista da segurança jurídica, nos expressos termos do art. 27, da Lei 9.868/99, aplicável por força do art. 229, do Regimento Interno deste E. Tribunal, para que, em razão da quantidade de normas impugnadas, seja fixado o prazo de 120 dias, a contar da data do julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que o Município de Iguape tenha tempo hábil para reorganizar a ocupação dos cargos e tome as providências necessárias para adequação ao julgado, procedendo a substituição de todos os servidores nomeados ou designados para ocupação dos cargos em comissão, destacando-se a natureza irrepetível das verbas pagas. 



    [...]



    Isso posto, dá-se provimento a ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões “Controlador Interno” (constante dos Anexos I-B e V), de “Controlador Interno do Município” (constante dos Anexos II, III, IV e VI), de “Diretor II”, “Diretor III”, “Coordenador I”, “Coordenador II” e “Coordenador III” (constantes do Anexo I-C, da Lei Complementar nº 139, de 29 de março de 2022), de “Diretor II”, “Diretor III”, “Coordenador I”, “Coordenador II” e “Coordenador III” (constantes dos Anexos I, II, IV, V, VI e VII, da Lei Complementar nº 140, de 29 de março de 2022), do Município de Iguape, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias da prolação do julgamento, mantida a irrepetibilidade dos vencimentos recebidos de boa-fé.”



    Ora, cotejando o decisum supracitado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1010-RG, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.



    3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    Observa-se que a decisão reclamada aponta a inconstitucionalidade dos cargos em comissão “Controlador Interno”, “Controlador Interno do Município”, “Diretor II”, “Diretor III”, “Coordenador I”, “Coordenador II” e “Coordenador III”, por se destinarem à execução de funções estritamente técnicas e profissionais, não demandando qualquer relação especial de fidúcia entre nomeante e nomeado. Neste sentido, não resta demonstrada violação à tese firmada no Tema 1010-RG.



    Neste sentido compreendeu a Primeira Turma em julgamento de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1010. 



    1. A conclusão do Tribunal de origem se alinha à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210-RG (Tema 1010).



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos e à ausência de função típica de direção, chefia ou assessoramento, faz-se necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    4. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1410250 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/04/2023)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente